Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-68.2021.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600107-68.2021.6.16.0013

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600107-
68.2021.6.16.0013, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim
de condenar o réu Ricardo Alfredo Marcondes Portela nas sanções impostas ao delito tipificado no
art. 299 do CE, na forma do art. 71 do CP. Aplicou ao réu pena privativa de liberdade de 1 ano e 3
meses de reclusão em regime aberto, além de 6 dias-multa, substituindo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 05
salários-mínimos vigente na data do fato, a favor do município, facultando o parcelamento do
cumprimento de acordo com seus critérios e, bem assim, prestação de serviço à comunidade, pelo
período da pena, nos moldes do que fixado pelo juízo da execução. (Ministério Público do Estado
do Paraná ofereceu denúncia em desfavor de Ricardo Alfredo Marcondes Portela, Hadonay Brunio
Rio Branco e Leandro de Jesus de Oliveira pela prática dos crimes previstos no art. 299 do CE, na
forma do art. 71 do CP, uma vez que: "Fatos Antecedentes: Em data e horário não especificado ...
Ricardo Alfredo Marcondes Portela, manifestou interesse em prejudicar os candidatos de oposição
Aluir Dias (PSD) e Carlos Chimiloski (MDB) através da compra de votos e abuso de poder
econômico contra eleitores que tendiam a votar nos desafetos... FATO 01: Em data não
especificada nos autos, mas certamente que por volta de 17 de outubro de 2020, em via pública
situada na cidade de Porto Amazonas, os denunciados Hadonay Bruno Rio Branco e Leandro de
Jesus de Oliveira, cientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, ao encontrar
fortuitamente o candidato Ricardo Alfredo Marcondes Portela, dele se aproximaram e, conhecendo
os rumores de que ele estava comprando votos, solicitaram dinheiro ou dádivas para dar seu voto
a Ricardo. Nesta ocasião, Ricardo concordou com a negociata, tendo dado a eles R$ 50,00 em
espécie e oferecido o abastecimento de combustíveis, também no valor de R$ 50,00, que seria
posteriormente pago por ele junto do Posto Amazonas. Frise-se que todas as ações visavam, além
da realização de propaganda informal, o sufrágio de Hadonay e Leandro em favor de Ricardo. FATO
02 - Ricardo Alfredo Marcondes Portela deu a Hadonay e Leandro o valor de R$ 50,00 para cada
(total de R$ 100,00 à dupla) ... - Fato 03 - o denunciado Ricardo Alfredo Marcondes Portela deu para
Hadonay Bruno Rio Branco o valor de R$ 50,00, para reafirmar a promessa de que nele Hadonay
votaria ... Fato 04 - Ricardo declarou que não tinha dinheiro em espécie e ofereceu cerca de quatro
quilos de carne bovina ... Fato 05 - Ricardo negou-se dar mais dinheiro a Hadonay...O ora
denunciado não aceitou as condições do ANPP, ao reverso de Hadoney Bruno Rio Branco e
Leandro de Jesus de Oliveira; Ref.: IPL nº 2020.0120509; Proc. Prep. Eleit. nº MPPR -
0098.20.000183-6; IP nº 0600002-91.2021.6.16.0013; Processo desmembrado conforme despacho ID
43671267 e certidão ID nº 43671270).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA
(EMBARGANTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469938
15/04/2025
20:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44469938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.653

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600107-
68.2021.6.16.0013 – Porto Amazonas – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL E ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL
EM
EMENTA.
CORREÇÃO
DE
OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão sob alegação da existência de
omissão, contradição e obscuridade, sustentando a desconsideração de
documentos juntados em grau recursal, a
nulidade
de
provas
obtidas
sem
autorização judicial e questionando o
prazo de suspensão dos direitos políticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está verificar se houve
omissão, contradição ou obscuridade no

Num. 44469938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não apresentou omissão,
contradição
ou
obscuridade,
tendo
analisado suficientemente as questões
suscitadas pelo embargante.
4. A utilização de conversas oriundas de
aplicativo
de
mensagens
não
foi
questionada previamente pela defesa, que
delas valeu-se em seu recurso nos autos,
restando incontroversa sua validade.
5. O prazo de suspensão dos direitos
políticos é previsto na legislação de
regência, não competindo ao Poder
Judiciário dirimir dúvidas interpretativas
da defesa.
6. É admissível a correção de ofício de
erros materiais nas decisões judiciais,
desde que não implique em revisão da
fundamentação fática ou jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados,
com correção de ofício da ementa do
acórdão.

Teses de Julgamento: 1. Inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, é de se rejeitar os Embargos de
Declaração opostos. 2. É possível a
correção de ofício de erros materiais
contidos
em
decisão
judicial,
sem
implicar em alteração dos fundamentos
fáticos e jurídicos dela constantes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código

Num. 44469938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por RICARDO ALFREDO
MARCONDES PORTELA, em face do Acórdão nº 66.031 (id. 44319283), que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso da defesa, para o fim de reduzir a
continuidade delitiva e adequar a pena imposta.
Após defender a tempestividade dos aclaratórios, o embargante alega a existência
de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada (id. 44353619),
pontuando os seguintes argumentos:
o Acórdão concluiu pela inexistência de evidências de favorecimento de
Hadonay a opositores do embargante, desconsiderando a prova trazida em grau
recursal (id. 43702462 e seguintes)
a decisão embargada admitiu, como prova do crime, o espelhamento de
conversas travadas entre o embargante e Hadonay por aplicativo de mensagens,
obtidas sem autorização judicial
Finaliza questionando qual seria o prazo de suspensão dos direitos políticos a que
o embargante estaria submetido.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se nos autos por

Num. 44469938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
meio do parecer de id. 44394989, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ante a
ausência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44348851, o Acórdão embargado foi publicado em
22/01/2025, sendo os Embargos opostos em 24/01/2025 (id. 44353619), razão
pela qual são tempestivos.

II - Mérito

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição, omissão ou,
ainda, para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022
do Código de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.
A obscuridade ensejadora de Embargos de Declaração consiste na falta de
clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou
incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente
ao estilo, pois qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou

Num. 44469938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
acórdão), não entre a decisão de um e de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou
entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Finalmente, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de
Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são
todas aquelas deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Com isso em mente, passa-se a analisar cada um dos fundamentos elencados que,
no entender do embargante, viciam o Acórdão.

1. Desconsideração de novas provas

Argumenta o embargante que esta Corte, ao julgar o caso concreto,
desconsiderou os documentos trazidos somente em grau recursal (id. 43702462 e
seguintes), capazes, no seu entender, de comprovar a existência de conluio entre
Hadonay e Aluir, candidato concorrente de RICARDO naquele pleito de 2020.
Sustenta, ainda, que mesmo que não se cuide de hipótese de flagrante preparado,
a existência de vínculos entre Hadonay e Aluir seria suficiente para concluir que
houve direcionamento da ação dos eleitores corrompidos, com vistas a atingir o
embargante.

Num. 44469938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
Todavia, da simples leitura do voto condutor do Acórdão é possível verificar que
a alegação de ocorrência de flagrante preparado foi expressamente analisada e
afastada.
Ainda, foram suficientemente delineadas as razões pelas quais os documentos
trazidos aos autos somente depois da interposição do recurso eleitoral não
possuem força probante para afastar a conclusão pela ausência de conluio entre
os eleitores corrompidos e políticos locais.
Citam-se os seguintes trechos da decisão colegiada:

(...)
Isso não significa, contudo, que o intuito dos eleitores corrompidos era o de
obter material destinado a inquinar a candidatura ou mesmo a honra subjetiva
do recorrente.
Ainda infelizmente prática comum em vários municípios do país, a oferta de
voto em troca de benefícios não é estranha ao processo eleitoral, não
inteiramente livre da práxis vigente na chamada República Velha.
Em período de campanha eleitoral, não raro surgem boatos de candidatos que
oferecem benesses a eleitores em busca do voto, o que é causa e, ao mesmo
tempo, consequência do fenômeno inverso, o do eleitor que solicita vantagens
em troca do voto, transformando parte da eleição em verdadeiro mercado, em
que a commodity é o sufrágio. Tal fenômeno revela o caráter ainda
clientelista e paternalista de parte da sociedade brasileira.
Exatamente por essa razão, o legislador previu, separadamente, três
mecanismos voltados especificamente a coibir e sancionar aqueles que
praticam esse tipo de conduta: as ações por abuso do poder econômico; a
representação por captação ilícita do sufrágio; e o crime de corrupção
eleitoral.
Assim, não é toda solicitação de vantagem econômica em troca do voto, por
parte de eleitor e dirigida a candidato, que automaticamente pode ser
considerada como flagrante preparado.
Para que se configure tal hipótese, como dito anteriormente, é necessário que
a ação daquele que pretende a obtenção da prova incriminatória induza à
prática da conduta típica, a qual jamais teria ocorrido sem a ação prévia e
direta do agente indutor.

Num. 44469938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
A fim de se configurar, no caso concreto, a alegada hipótese de flagrante
preparado, seria necessário que houvesse prova concreta de que a intenção de
Hadonay era única e exclusivamente a de obter prova do crime eleitoral por
parte do recorrente.
Todavia, tal asserção não pode ser extraída dos autos.
Nenhuma prova foi produzida no sentido de demonstrar que Hadonay era
próximo do então candidato a prefeito, eleito naquele pleito de 2020,
responsável pelo direcionamento da notícia-crime protocolada na Promotoria
de Justiça Eleitoral pela Coligação da qual fazia parte, nem mesmo que agia
para favorecer alguém (embora “torcesse” por outros candidatos).
Ao contrário, a prova é robusta no sentido de que Hadonay e Leandro tinham
como praxe pedir dinheiro e outras vantagens a candidatos em geral, não
havendo razão para se concluir que a ação mirou especificamente RICARDO.
(...)
Por fim, os documentos trazidos aos autos somente na fase recursal (id.
43702462 e seguintes) não têm o condão de corroborar a tese pretendida de
que houve flagrante preparado na conduta de Hadonay e Leandro.
A versão apresentada por testemunha não arrolada na origem e, portanto, não
submetida ao crivo do contraditório, não é suficiente para inquinar o conjunto
probatório quando este é coeso e não demonstra a ocorrência de preparação
nas condutas dos eleitores.
Ademais, o fato de ter sido colhido mediante ata notarial não confere ao
testemunho maior peso do que àqueles dados perante o juízo, em que o
depoente ou a depoente submetem-se a condições emocionais que favorecem
ao julgador extrair eventuais contradições ou lapsos.

Como se vê, tanto a ocorrência de eventual flagrante preparado quanto o alegado
conluio direcionado a atingir o embargante foram analisados pelo Acórdão, não
havendo nenhuma contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

2. Nulidade da prova decorrente do espelhamento de conversas

Por primeiro, insta apontar que tal argumento constitui inovação, não tendo sido

Num. 44469938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
mencionado em momento algum nas razões recursais de id. 43671359.
Aliás, no recurso interposto contra a sentença condenatória, o embargante cita,
por diversas vezes, trechos da conversa tida por ele com Hadonay como
evidência de que teria havido flagrante preparado, sem jamais contestar a
veracidade de seu teor. Como exemplos, cito:

Além disso, como se pode perceber pelas mensagens enviadas por Hadonay
para o recorrente no dia 16/10/2020, pelo sistema de mensagens do Facebook,
ele realmente força pedidos repetitivos de ajuda e é ignorado pelo recorrente:
(...)
Como se depreende das provas anexadas à inicial (mensagens de whatsapp),
Hadonay era extremamente insistente nos contatos com o recorrente
(claramente tentando “preparar” uma ilicitude por parte deste).
Em uma delas, Hadonay escreve: “(...) eu to de veículo vamo colocar adesivo.
Fazemo aquele negocio q tratemo pode ser..” Então o recorrente manda
Hadonay passar no comitê para pegar R$ 50,00 de combustível pelo uso do
adesivo, ou seja, tal oferecimento se deu para o uso do adesivo como cabo
eleitoral (divulgação do nome do recorrente na cidade) e não em troca do seu
voto, aliás, em nenhum momento do seu depoimento em Juízo (Ids
100454059 a 100454074), apesar de instigado pela Juíza e pelo representante
do Ministério Público Eleitoral a dizer que o recorrente lhe pediu voto, o Sr.
Hadonay em nenhum momento disse que que isso aconteceu, ou seja, não
houve crime de captação ilícita de voto (art. 299, do Código Eleitoral) pelo
recorrente, como diferentemente constou na r. sentença criminal.
Conforme print da conversa com o recorrente, o Sr. Hadonay diz que, se for
preciso, irá pagar pelo crime de falso testemunho e ficar preso:
(...)
Conforme prints acima e diferentemente do decidido na r. sentença, o Sr.
Hadonay serviu sim como cabo eleitoral do recorrente, indo atrás de votos
para o mesmo na localidade chamada Porto Velho, em Porto Amazonas/PR.
(...)

Além desses trechos, é possível constatar que a defesa do embargante utilizou-se,
ela mesma, dos prints das conversas, que agora reputa nulos, em seu favor:

Num. 44469938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17

Num. 44469938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17

Num. 44469938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17

Necessário relembrar à defesa que o dever de lealdade processual aplica-se tanto
ao processo civil quanto ao processo penal, sendo indispensável que as partes
litigantes mantenham postura processual correspondente ao elevado grau do
munus publico que desempenham.
A veracidade e validade das conversas entre o embargante e Hadonay nunca
foram objeto de questionamento pela defesa anteriormente à oposição dos
presentes Embargos, tendo delas se utilizado para sustentar a tese de existência
tanto de flagrante preparado quanto de contrato de trabalho entre os envolvidos.
No entanto, agora que ambas as teses que lhe interessavam foram rejeitadas por
decisão desta Corte, suscita novo argumento, relativo à invalidade da prova.
A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão
suficiente para, de pronto, deixar de analisá-lo, é de se pontuar que a veracidade
do conteúdo das conversas resta incontroversa nos autos, sendo a prova válida
para todos os fins.

3. Questionamento acerca do prazo de suspensão dos direitos políticos

Acerca do questionamento contido no item “04” da petição dos Embargos,
relativo ao prazo da suspensão dos direitos políticos a que está sujeito o
embargante, é de se mencionar que a resposta a essa indagação deve ser obtida
pelo próprio patrono constituído pelo réu, mediante consulta à legislação
aplicável à espécie, notadamente a Constituição Federal e a Lei Complementar nº
64/90, não sendo o Poder Judiciário órgão consultivo da defesa.
A parte dispositiva do Acórdão simplesmente fez inserir determinações

Num. 44469938 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
administrativas ao cumprimento da decisão judicial, em estrita observância aos
ditames da lei.

4. Erro material. Correção de ofício.

A despeito de não alegado pelo embargante, verifico erro material contido na
Ementa do Acórdão, que reproduziu indevidamente teses relativas a processo
diverso do presente.
Desse modo, considerando a possibilidade de correção de erros materiais de
ofício, sem alteração nos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, integra-se o
Acórdão embargado para o fim de consignar que a Ementa passa a conter o
seguinte teor:

Ementa:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AIJE SOBRE OS MESMOS
FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL-ELEITORAL E
PENAL. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. PROMESSAS DE
VANTAGENS ECONÔMICAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VOTO. PROVAS ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA
659/STJ. PENA READEQUADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto em face de sentença que condenou o
recorrente como incurso nas penas do art. 299 do Código Eleitoral, pela
prática de corrupção eleitoral, em razão da entrega de bens e dinheiro em
troca do voto.

Num. 44469938 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao
princípio da dialeticidade no recurso interposto; (ii) verificar a ocorrência de
bis in idem entre a ação penal eleitoral e a AIJE movida com base nos
mesmos fatos; (iii) analisar se os elementos probatórios coligidos nos autos
são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do ilícito eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo princípio da dialeticidade, é necessária sintonia entre as razões
recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido,
sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de
impugnação específica.
4. A ausência de indicação de error in procedendo ou error in judicando no
tocante à pena aplicada não impede o pronunciamento desta Corte acerca
desse ponto, tendo em vista ser matéria cognoscível de ofício. Precedentes do
STJ.
5. As esferas cível, penal e administrativa são independentes e autônomas
entre si, de tal sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou
cível não vinculam a seara criminal. Precedentes desta Corte, TSE, STJ e
STF.
6. Inexistentes elementos fáticos que indiquem que o denunciante agiu com
intuito único de induzir ou, de qualquer modo, influir para que o candidato
fizesse promessa com a finalidade de obtenção de seu voto, não há se falar
em flagrante preparado.
7. O fato de a solicitação da vantagem econômica ter partido do eleitor não
afasta a ocorrência do crime pelo candidato, dado que o delito tipificado no
art. 299 do Código Eleitoral prevê ambas as condutas.
8. Prova dos autos que aponta para a existência de negociação espontânea
envolvendo o voto de eleitor, o que descaracteriza a tese de preparação do
flagrante.
9. Caso concreto em que candidato a vereador promete, em distintas ocasiões,
vantagens econômicas a eleitores em troca do voto. Pagamento de
combustível e promessas feitas por escrito, por meio de aplicativo de
mensagens, de pagamento de valores em dinheiro, caso eleito.
10. O crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do Código Eleitoral, é
formal e sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico

Num. 44469938 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
previsto no tipo. Comprovados o oferecimento ou a promessa, a entrega da
benesse constitui mero exaurimento do crime.
11. A discussão acerca da entrega de valores e a promessa de pagamento em
caso de vitória para pessoa que não integra a campanha eleitoral, a poucos
dias do pleito, configura o delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
ainda que o agente não tenha a intenção de cumpri-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido, em parte, para reduzir a continuidade delitiva e,
consequentemente, readequar a pena aplicada.

Teses de julgamento:
1. A admissibilidade do recurso criminal eleitoral exige fundamentação
mínima que permita o contraditório e a ampla defesa, violando o princípio da
dialeticidade a simples discordância com o resultado do julgamento, sem o
apontamento de argumentos capazes de refutar as conclusões contidas na
sentença.
2. É possível à Corte revisora a readequação da pena aplicada na sentença,
quando da análise do mérito do recurso decorra conclusão pelo afastamento
de fundamento da condenação.
3. A instauração de ação penal eleitoral e AIJE com base nos mesmos fatos
não configura bis in idem, dada a independência das esferas criminal e cível-
eleitoral.
4. O flagrante preparado exige prova de indução prévia à prática do ilícito, o
que não se verifica quando os agentes agem espontaneamente.
5. A configuração do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral exige a
comprovação da autoria, o que pode ser evidenciado por depoimentos e
documentos que demonstrem a vinculação dos fatos ao candidato ou ao
partido, sendo a entrega do bem ou valor prometido mero exaurimento do
tipo penal.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Eleitoral, arts.
284, 285, 286 e 299; Código Penal, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgI em REspe nº 060023641, Rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 12/04/2023; STJ, CC nº 195.843/CE, Rel.
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 03/08/2023; STF, RMS nº 37259 AgR,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/12/2020; TRE/PR, RC nº

Num. 44469938 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
15681, Rel. Des. Ivo Faccenda, DJE 09/11/2015; STJ, AgRg no HC nº
845.440/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
30/11/2023; TSE, AgI nº 060011970, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
09/06/2020; TRE/PR, RC nº 141, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
15/12/2020; TSE, AgR em AgI nº 10672, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
25/11/2010; STJ, Súmula nº 659.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
opostos para, no mérito, REJEITÁ-LOS, corrigindo, de ofício, erro material
contido na Ementa do Acórdão de id. 44319283, que passa a vigorar com nova
redação, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600107-
68.2021.6.16.0013 - Porto Amazonas - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA -
Advogado do EMBARGANTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 44469938 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2025 20:49:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041520494591600000043413253
Número do documento: 25041520494591600000043413253
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:02:17
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025